Tribunal: TCU
Processo: 018.016/2005-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1621/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial, em razão da existência de indícios de irregularidades na execução Contrato 11.346/2002, celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e o Consórcio Alpha, constituído pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática S/A; Considerando que a representação que inaugura os presentes autos foi convertida em tomada de conta especial ( Acórdão 1798/2005-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Ubiratan Aguiar); Considerando que o requerimento das empresas responsáveis para produção de prova pericial, relativamente à influência da variação cambial nos preços contratados, foi indeferido pelo relator do feito à época, E. Ministro Ubiratan Aguiar, por falta de previsão legal ou normativa (peça 7, p. 23/24); Considerando que a Novadata Sistemas e Computadores S/A impetrou mandado de segurança contra o ato que negou a produção de prova pericial (STF, MS 26358); Considerando que o Supremo Tribunal Federal deferiu pedido liminar no Mandado de Segurança 26358, para suspender o andamento das presentes contas especiais até o julgamento do writ , ressalvada a possibilidade de prosseguimento destas contas especiais na hipótese de realização da perícia requerida pela impetrante (rel. E. Ministro Celso de Mello, peça 7, p. 32/40); Considerando que o então relator do feito, E. Ministro Ubiratan Aguiar, suspendeu a tramitação das presentes contas em razão da decisão monocrática proferida no MS 26358, mas autorizou, no mesmo despacho, o seguimento do processo, com a apresentação de laudo pericial por profissionais de confiança da empresa (peça 7, p. 42/44); Considerando que a Conjur se manifestou no sentido de que a providência determinada pelo então relator caracterizava o cumprimento da liminar concedida no MS 26358 e autorizava o prosseguimento do feito (peça 9, 17/18); Considerando que o processo teve regular andamento após a concessão da liminar no MS 26358, com manifestações das partes, da unidade técnica, do Ministério Público e do então relator destas contas; Considerando que, em razão do regular andamento do processo, não se confirma a suspensão do processo pelo prazo de 2.803 dias apontada pela unidade técnica (peça 315, item 34); Considerando que, citadas, as sociedades empresárias reiteraram o pedido de produção de prova pericial, indicando que o procedimento determinado pelo então relator não se ajustava ao que prevê a legislação processual civil; Considerando que o Tribunal recusou o argumento referente à inadequação do procedimento fixado pelo então relator, rejeitou as alegações de defesa dos responsáveis, julgou irregulares as presentes contas e condenou os responsáveis ao ressarcimento do débito e ao pagamento de multa ( Acórdão 2837/2010-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que a responsabilidade pela escolha de procedimento inadequado para produção da prova pericial determinada pelo STF, após a indicação da falha pelas empresas responsáveis, recai exclusivamente sobre este Tribunal; Considerando que o Tribunal conheceu e acolheu os embargos de declaração opostos por Marcelo de Almeida Camargo, para excluir sua responsabilidade nas presentes contas, em razão de erro material ( Acórdão 529/2011-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que os responsáveis interpuseram recursos de reconsideração; Considerando que, antes do julgamento dos recursos, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão de mérito no MS 26358, anulando o acórdão prolatados nestas contas especiais, " sem prejuízo da renovação do procedimento administrativo, desde que assegurado à autora do 'writ' mandamental, o direito à prova cuja produção havia sido por ela requerida " (rel. E. Ministro Celso de Mello, peça 125); Considerando que, no caso, o pedido de produção de prova pericial, pelas empresas, foi apresentado por ocasião das alegações de defesa; momento processual adequado, portanto; Considerando que o pedido de produção de prova apresentado no momento processual adequado não pode ser qualificado como " fato imputável unicamente à solicitação dos responsáveis ", não constitui ato com a intenção de atrasar o andamento do processo e não caracteriza a submissão extemporânea de elementos adicionais de defesa (art. 7o da Resolução TCU 344/2022), afastando, assim, a hipótese de suspensão da prescrição indicada pela unidade técnica (peça 315, item 34); Considerando que o Tribunal autorizou " a requisição de serviços técnicos especializados junto ao Banco Central do Brasil e à Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão ", com vistas à realização da perícia requerida pelas empresas responsáveis ( Acórdão 1679/2017-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que, intimadas, as empresas responsáveis apresentaram, tempestivamente, seus quesitos; Considerando que, passados seis anos desde a requisição de serviços técnicos especializados a perícia sequer foi iniciada; Considerando que a troca de correspondência entre a Secretaria do Tribunal e os órgãos destinatários da requisição de serviços técnicos (três ofícios expedidos e três recebidos, ao longo de seis anos), por se tratar de ato preparatório para produção da prova já autorizada, não interfere de modo relevante no curso das apurações e não constitui ato inequívoco de apuração do fato ou outra situação hábil a interromper o fluxo da prescrição ( Acórdão 1086/2023-TCU-Plenário , rel. para o Acórdão o E. Ministro Jorge Oliveira); Considerando que os órgãos destinatários da requisição de serviços técnicos especializados responderam tempestivamente os ofícios a ele dirigidos; Considerando que a responsabilidade pela delonga em realizar a perícia objeto da requisição de serviços técnicos especializados recai exclusivamente sobre o Tribunal, que, por sua Secretaria, não adotou medidas tempestivas para nomear os peritos e dar início ao trabalho; Considerando que, mesmo considerando duas inexistentes ocorrências de suspensão do processo, conclui a unidade técnica pela prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal; Considerando que o Ministério Público não conclui pela irregularidade das contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, e no arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, por unanimidade, em declarar a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal e arquivar o presente processo, de acordo com a instrução da unidade técnica (peças 315/317). 1. Processo TC- Processo 018.016/2005-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.032/2010-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.312/2016-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.717/2017-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Antonio Osorio Menezes Batista (XXX.446.505-XX); Mauricio Marinho (XXX.695.711-XX); Novadata Sistemas e Computadores S A (51.754.240/0001-12); Positivo Tecnologia S.a. (81.243.735/0001-48). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: Fernando Gaião Torreão de Carvalho (20800/OAB-DF) e Andre Fonseca Roller (20742/OAB-DF), representando Luiz Eduardo Alves Rodrigues; Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF), representando Marcelo de Almeida Camargo; Jorge Amaury Maia Nunes (8577/OAB-DF) e Matheus Henrique Araujo Lopes, representando Maria de Fátima Morais Seleme; Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF), representando Alexandre Fernandes Braga; Carolina Machado Freire Martins (59.021/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF) e outros, representando Positivo Tecnologia S.a.; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF), representando Antonio Osorio Menezes Batista; Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF), representando Rodrigo Figueiro de Andrade; Rodrigo Madeira Nazário (12.931/OAB-DF), representando João Henrique de Almeida Sousa; Antônio Glaucius de Morais (15.720/OAB-DF) e Bruna Borges da Costa Aguiar (32.590/OAB-DF), representando Novadata Sistemas e Computadores S A; Airton Rocha Nobrega (5369/OAB-DF), representando Tania Regina Teixeira Munari. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.